Tribunal: STF
Processo: RHC 272657
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kauyk do Nascimento Carmo Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl nos EDcl no AgRg no HC 968.912/SP (docs. 57 e 58).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[imputa-se] ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade de participação (art. 121, § 2º, inc. III e IV, c.c. art. 29, do CP) por ter auxiliado os corréus a planejar a prática posterior do homicídio, bem como ‘atuar como informante dos comparsas, dando-lhes guarida durante toda a prática do homicídio; e, por fim, propiciando todo o aparato para assegurar a ocultação e a impunidade do crime que seria praticado’” (doc. 5, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que, em síntese, que “[...] a decisão impugnada manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentos que não individualizam de modo suficiente o seu periculum libertatis” (doc. 62, p. 6).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; b) liminarmente, a revogação da prisão preventiva de KAUYK DO NASCIMENTO CARMO SILVA, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso; c) subsidiariamente, ainda em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; d) no mérito, a confirmação da liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva mantida sem fundamentação concreta, individualizada e contemporânea; e) subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação pura da custódia, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, em observância aos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal; f) ainda subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido por ausência de prestação jurisdicional efetiva quanto ao ponto central da defesa, determinando-se novo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, com enfrentamento específico da alegação de que a prova invocada não contém mensagens diretas do paciente com corréus sobre a execução do homicídio e de que a conversa indicada pela defesa não o inclui entre os participantes do crime; g) a intimação do Ministério Público Federal, na forma regimental; h) a concessão da ordem de ofício, caso se entenda haver óbice formal ao conhecimento do recurso, diante da flagrante ilegalidade da custódia cautelar. (doc. 62, pp. 13-14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É válida a prisão preventiva quando se destaca que existem mensagens do agravante com os corréus a respeito da prática do crime, especificamente sobre a idealização do delito, o que impede que se afirme a inexistência de materialidade de sua contribuição para o homicídio. Com relação aos motivos da medida cautelar, descabida a aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que a gravidade concreta do modus operandi, com premeditação e o envolvimento de diversos agentes, dentre eles um adolescente, demonstra a inadequação de medidas diversas de prisão. 2. A conduta imputada é concretamente grave, porque o agravante foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 16 de agosto de 2023, no período da noite, às margens da rodovia BR 101, altura do km 42+500m, cidade e comarca de Ubatuba, concorreu para o homicídio de W. G. da S., praticado em unidade de desígnios entre 5 indivíduos (qualificados na denúncia) e um adolescente, com animus necandi, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante tortura e disparo de arma de fogo. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 32, p. 1 – grifei).
 
O acordão impugnado não merece reparos. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 
 
Nessa mesma direção:
 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 21 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator